Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
2. Quanto ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro no art. 5o, inc. LV, e no art. 37, da Carta Magna, isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. (ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2012, DJe 8.11.2012). De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
2.1. Relativamente aos arts. 5o, inc. XXIII; 6o, 23 e 182, § 2o, da Constituição Federal, sem confronto aos citados dispositivos, debateu-se, em suma, acerca da previsão legal para intimação demolitória em caso de obra ou edificação sem possibilidade de regularização, inclusive de forma imediata quando se trata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, como na espécie. Verificou-se que não houve comprovação de que as construções se deram legalmente, tampouco irregularidade por parte do embargado, que apenas cumpriu mandamento legal. Do arcabouço probatório, ressaiu que de fato a área em discussão não se localiza em área de propriedade privada, mas em zona rural de uso controlado. Ressalvou-se no aresto que o direito à moradia não prepondera sobre a obrigação do Estado de coibir a ocupação irregular de área pública. Ao fim, por todo o explanado, foi mantida a improcedência dos requerimentos postos na exordial.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.